Tribunal: STF
Processo: HC 213946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS, INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.4.2022 por André Luís do Nascimento Lopes e outros em benefício de Luciana Santos da Conceição contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.3.2022, foi desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 726.022/RJ, Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente em 27.4.2021 pela prática, juntamente com outros acusados, de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais, duas vezes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Consta da acusação:



    “(…) o Procedimento Investigatório Criminal n. 126-00456/2021 foi instaurado a fim de se investigar a atuação de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que a associação para o tráfico de entorpecentes vem branqueando o dinheiro amealhado com compra de imóveis e veículos no nome da esposa do indigitado chefe, através de depósitos abaixo do limite do BC, o que caracterizaria a prática de ´smurfing´. Que as depositantes estão domiciliadas em comunidades carentes. Que a associação teria iniciado-se em 2016, mas, age até a presente data. Conforme narrado detalhadamente na denúncia, a suposta organização criminosa é extremamente complexa e organizada, possuindo, como membros, ROBSON, como líder, LUCIANA, como responsável pela legitimação do valor espúrio amealhado por aquisições de imóveis e veículos, ALINE e CARLA, a princípio seriam responsáveis pelas remessas pulverizadas do numerário arrecadado pela choldra especializada” (fl. 65, doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0085525-13.2021.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impugnando a prisão preventiva e alegando excesso de prazo na formação da culpa. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “AÇÃO MANDAMENTAL DE HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DAS CONDUTAS MOLDADAS NOS ARTIGOS 35, DA LEI Nº 11.343/06 E 1º, DA LEI Nº 9.613/98, (2X), EM CONCURSO MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EXCESSO DE PRAZO SEM O DESFECHO DA LIDE. PLEITO DE RELAXAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO. LEGALIDADE, REGULARIDADE E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO ESTRIBADAS EM SÓLIDA FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZATIVOS, ASSIM COMO O PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DOS PACIENTES DEMONSTRADOS, RESTANDO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR. NATUREZA CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA AFASTA AS TESES DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEMONSTRADA A SUA ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE, FENECE A TESE DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INOBSTANTE O EXPRESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO SEM O DESFECHO DA LIDE, RELEMBRA-SE O REMANSOSO ENTENDIMENTO DE QUE O PRAZO PARA A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO É FATAL E NEM IMPRORROGÁVEL, DEVENDO SER ANALISADO CASO A CASO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, PODENDO SER ESTENDIDO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO. TESE QUE SE ACOLHE SOMENTE QUANDO A DEMORA FOR INJUSTIFICADA, HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO FEITO ORIGINÁRIO REVELA O SEU REGULAR TRÂMITE. ADEMAIS, TRATA-SE DE FEITO COMPLEXO, COM RÉUS RESIDENTES EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E, TAMBÉM, FORAGIDOS, ADITANDO-SE QUE NO AFÃ LEGÍTIMO DE DEFENDER OS INTERESSES DE SEUS ASSISTIDOS, AS DEFESAS TÉCNICAS APRESENTAM SUCESSIVAS PETIÇÕES E JÁ IMPETRARAM QUATRO AÇÕES MANDAMENTAIS, CONJUNTURA QUE CONTRIBUI PARA UM ANDAMENTO MENOS CÉLERE DA MARCHA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZ OU ATOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO” (fl. 142-157, doc. 2).



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 726.022/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 15.3.2022, pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato nos termos seguintes:



    “(...)



    No que se refere à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva, verifica-se do v. acórdão ora combatido que a matéria ora suscitada sequer fora analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



      Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: (...)



    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: 



    "Por derradeiro, e no tocante ao alegado excesso de prazo, embora não se ignore que haja uma expressiva demora para o desfecho da lide com a entrega da prestação jurisdicional, não se pode olvidar o remansoso entendimento de que o prazo para a efetivação da instrução do procedimento não é fatal e nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso, à luz do princípio da proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. Assim, a alegação de constrangimento por excesso de prazo somente será acolhida quando a demora for injustificada, circunstância não demonstrada. A análise do feito originário demonstra regular tramitação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 



    Ademais, esclareceu o douto magistrado a quo que ‘...realmente a serventia, em lapso, demorou a expedir a carta precatória para oitiva das testemunhas de defesa. Entretanto, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, tal não foi o motivo real do vagar do processo. As defesas contribuem com a demora, uma vez que o afã peticionador é tal que impede a marcha processual...’, acrescentando que ‘...trata-se de feito complexo, com réus domiciliados em outros Estados, alguns foragidos, mas com defesa técnica nomeada [...]. Nesse particular o feito vem encontrando andamento célere face à complexidade dos fatos apurados...’’ (fl. 363).



      Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito ‘com réus domiciliados em outros Estados, alguns foragidos, mas com defesa técnica nomeada [...]". De toda maneira, o termo processual se aproxima, tendo em vista a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 30/3/2022 (fl. 386), estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Na mesma esteira, a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema: (...)’



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.”  (doc. 403-414, doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. AVENTADA DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTEMPORANEIDADE DA CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉUS DOMICILIADOS EM ESTADOS DIVERSOS. AUDIÊNCIA E INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 30/3/2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A aventada desnecessidade de expedição das cartas precatórias para oitiva das testemunhas de defesa da acusada Aline e a deduzida ausência de homogeneidade da medida constritiva não foram suscitadas por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada. II - A alegada ausência de contemporaneidade da medida constritiva não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. III - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. IV - No caso, verifica-se que, apesar da delonga na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito ‘com réus domiciliados em outros Estados, alguns foragidos, mas com defesa técnica nomeada [...]’. De toda maneira, o termo processual se aproxima, tendo em vista a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 30/3/2022, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 445-459, doc. 2).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes buscam, exclusivamente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva da paciente pelo alegado excesso de prazo na formação da culpa. 



    Sustentam que a demora para o término da instrução seria imputável ao Poder Judiciário, argumentando que “a paciente está com sua liberdade cerceada desde o dia 27 de abril de 2021, sob a acusação de lavagem de dinheiro e associação para tráfico de drogas, ou seja, há 11(onze) meses, sem previsão para o término do processo”. 



    Alegam “que não havia necessidade de expedição de Cartas Precatórias para oitiva das testemunhas da defesa da acusada Aline, pois a audiência é telepresencial, o que significa que as testemunhas deveriam apenas receber o link para participar da audiência, o que não foi feito pelo Poder Judiciário, ou seja, mais uma desídia que contribuiu para o excesso de prazo”. 



    Asseveram que, “em caso de condenação (associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro) – o que não acredita a defesa, a agravante terá uma pena inferior a 08 anos, provavelmente no semiaberto. Portanto, o cerceamento da liberdade da acusada viola expressamente o Princípio da Homogeneidade, ou seja, a prisão cautelar é mais gravosa que o resultado final do processo”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “A) Em caráter liminar, A CONCESSÃO DA ORDEM, para que seja imediatamente relaxada ou revogada a prisão da paciente, em virtude do excesso de prazo ou inexistência dos requisitos da segregação cautelar, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura e impondo-se, caso necessário, alguma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319, do CPP. B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, concedendo-se em definitivo a pretensa ordem, nos exatos moldes acima delineados”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A prisão preventiva da paciente (não impugnada nesta impetração) foi decretada pela garantia da ordem pública. Considerou-se para tanto a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelas circunstâncias do caso específico, em especial a apontada posição de destaque da paciente na organização criminosa (‘LUCIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO é companheira de ROBSON UZEDA e seu ´braço direito´, pessoa indispensável para a consumação dos delitos em apuração, sendo aquela que figura como ´laranja´ de ROBSON UZEDA, ou seja, confere aparência de legalidade aos negócios de compra e venda de bens, permitindo à associação a lavagem dos recursos oriundos do narcotráfico’). Assentou-se, ainda, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva” (doc. 2).



    8. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 20.2.2009).



    Nesse mesmo sentido, entre outros: HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.3.2022; HC n. 205.446-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23.9.2021; HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019; HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018; HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016.



     



    9. Quanto à pretendida revogação da prisão preventiva por suposto excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se que as instâncias antecedentes afastaram o manifesto constrangimento ilegal e a alegada desídia do Poder Judiciário pelas peculiaridades do caso, assentando que a ação penal segue seu trâmite regular, estando eventual demora justificada pela manifesta complexidade do caso (diversidade de acusados, “domiciliados em outros Estados, alguns foragidos”, com procuradores distintos), além dos diversos incidentes processuais ocorridos, como a necessidade de expedição de cartas precatórias e declinação de competência da Vara deprecada.



    Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).



    10. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenada a paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    11. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há cogitar-se de ilegalidade, não destoando o acórdão impugnado da orientação deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora